Tribunal: TJES
Processo: 5000334-84.2025.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000334-84.2025.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO CELSO COLA PEREIRA
RECORRIDO: FERNANDA DO NASCIMENTO AVILA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000334-84.2025.8.08.0062

RECORRENTE: PAULO CELSO COLA PEREIRA

RECORRIDO: FERNANDA DO NASCIMENTO AVILA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: EDUARDO GERALDO DE MATOS

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO RECURSAL. COMPROVAÇÃO INTEMPESTIVA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Após o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita em sede recursal, foi concedido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o recolhimento e comprovação do preparo, sob pena de deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o recurso pode ser conhecido, diante da protocolização da comprovação do preparo fora do prazo de 48 (quarenta e oito) horas estabelecido no art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e na decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O preparo é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal e, no rito dos Juizados Especiais, deve ser feito e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição ou ao esgotamento do prazo concedido após o indeferimento da gratuidade, independentemente de nova intimação (Lei nº 9.099/1995, art. 42, § 1º, e Enunciado nº 80 do FONAJE).

Os prazos fixados por hora contam-se de minuto a minuto (CC, art. 132, § 4º). No caso, o prazo para comprovação expirou às 06h00min do dia 26/11/2025, tendo a petição com o comprovante sido protocolada apenas às 14h53min do mesmo dia, restando configurada a preclusão temporal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
"O recurso inominado é deserto quando o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação não ocorrem dentro do prazo peremptório de 48 horas."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 9.099/1995, art. 42, § 1º;

CC, art. 132, § 4º;

CPC, art. 1.007.

Jurisprudência relevante citada:

FONAJE, Enunciado nº 80;

TJES, Apelação Cível nº 035120026592, Rel. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 16.08.2021.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
PAULO CELSO COLA PEREIRA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
FERNANDA DO NASCIMENTO AVILA
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 16126487), o recorrente alega que a demandada extrapolou seu direito de liberdade de expressou e externou palavras que feriram sua honra e moral, na condição de Prefeito do Município de Piúma, quando não foi contratada para realizar shows durante o período do Carnaval.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 16126488).

É a síntese do necessário.

VOTO

Preliminarmente, em análise dos pressupostos recursais, constato que o recurso inominado interposto por
PAULO CELSO COLA PEREIRA
se encontra deserto.

É cediço no direito processual civil brasileiro que os recursos devem preencher pressupostos de admissibilidade, tanto extrínsecos, quanto intrínsecos. Os pressupostos extrínsecos dizem respeito à forma do recurso, isto é, ao modo de exercer o recurso. São eles: a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Já os pressupostos intrínsecos dizem respeito à relação do recurso interposto com natureza e conteúdo da decisão recorrida. São eles: o cabimento, a legitimidade para recorrer, o interesse recursal e a inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer.

Especificamente quanto ao requisito do preparo recursal, tem-se que este possui natureza de taxa e relaciona-se ao custo financeiro da interposição do recurso. O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 1.007 que
“no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”
.

A Lei nº 9.099/95, por seu turno, estabelece em seu art. 42, § 1º, que
“o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”
. Ademais, assim dispõe o Enunciado nº 80 do FONAJE, in verbis: Enunciado nº 80/FONAJE:
“O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995)”
.

No mesmo sentido queda-se a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao negar conhecimento ao recurso em razão da deserção quando não comprovada a hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120026592, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 16/09/2021).

Pois bem. No caso em tela, a decisão de ID 17107556 negou o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo recorrente, concedendo o prazo improrrogável de 48 horas para quitação das custas, sendo que o sistema registrou ciência em 21/11/2025, tendo o autor até o dia 26/11/2025, às 06h para comprovar o preparo, contudo, apenas protocolou a petição de ID 17225444 no dia 26/11/2025, às 14h53m50s. Vale registrar que o art. 132, § 4º do CC, aplicado ao caso, estabelece que
“os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto”
. Assim, encontra-se deserto o recurso apresentado.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, face à deserção. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários que fixo em 20% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)